Tribunal: STF
Processo: RE 524020
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 2. 
   Equiparação de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia: 
   incidência da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. 3. 
   Impossibilidade de fixação do piso salarial em múltiplos do salário 
   mínimo. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.